Tribunal: STJ
Processo: 0000311-69.2010.8.24.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102992 - SC (2025/0429163-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: VANDERLEI AMARAL
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ZOMER - SC046463
DEIVID CARLOTA HELÁRIO - SC046615
GABRIELA FONTANELA - SC71608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no
sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula n. 83/STJ)
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento da
causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53919759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 51ab023b-1a72-4910-b57c-22797895675b

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 51ab023b-1a72-4910-b57c-22797895675b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102992 - SC (2025/0429163-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: VANDERLEI AMARAL
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ZOMER - SC046463

DEIVID CARLOTA HELÁRIO - SC046615

GABRIELA FONTANELA - SC71608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no
sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula n. 83/STJ)
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento da
causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI AMARAL contra
acórdão proferido pela Quinta Turma, assim ementado (fl. 905):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte, que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ e na Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53919758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 425c6e47-8faf-4477-abc5-58d218b3161f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
quanto à incidência da
impede o conhecimento do agravo em
Súmula n. 83/STJ,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente à incidência da
atrai a aplicação da
Súmula n. 83/STJ,
que dispõe ser inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.

O embargante sustenta que o acórdão embargado se omitiu em analisar os argumentos
que demostram a impugnação à decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem,
sobretudo a inexistência de uniformidade da matéria.
Requer o enfrentamento expresso da tese defensiva de que houve impugnação
específica da Súmula n. 83/STJ.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido da
manutenção da decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, nestes termos (fl. 908):
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque a defesa
deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 83/STJ.
Ao analisar a petição de agravo em recurso especial (fls. 841-847), verifica-se que,
de fato, não houve a impugnação específica da
uma vez que não é
Súmula n. 83/STJ,
suficiente para infirmá-la tecer críticas quanto à sua incidência, sendo indispensável
que se indiquem precedentes recentes que se amoldem ao referido entendimento

jurisprudencial ou que demonstrem sua inaplicabilidade, o que não ocorreu no caso.
Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, que dispõe:
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Logo, a decisão ora agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte e não merece qualquer reparo. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem e a deficiência na
fundamentação do próprio apelo nobre são óbices intransponíveis ao seu
conhecimento.

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Ademais, a análise do mérito do recurso especial esbarraria na falta de
prequestionamento, visto que as questões relacionadas aos arts. 226 e 212 do Código de Processo
Penal não foram decididas na origem por inovação recursal.
Documento eletrônico VDA53919758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 425c6e47-8faf-4477-abc5-58d218b3161f

E não há falar em concessão de
de ofício, porque o acórdão da segunda
habeas corpus
instância confirmou a condenação com base em elementos outros que não apenas o
reconhecimento fotográfico (prova testemunhal).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53919758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:55
Código de Controle do Documento: 425c6e47-8faf-4477-abc5-58d218b3161f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0429163-5
AREsp 3.102.992 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003116920108240010 3116920108240010
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI AMARAL
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ZOMER - SC046463
DEIVID CARLOTA HELÁRIO - SC046615
ADVOGADA
: GABRIELA FONTANELA - SC71608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ELTON HOBOLD
CORRÉU
: JOSE FERNANDES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VANDERLEI AMARAL
ADVOGADOS
: ITALO JOSÉ ZOMER - SC046463
DEIVID CARLOTA HELÁRIO - SC046615
ADVOGADA
: GABRIELA FONTANELA - SC71608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485650425881=04@
2025/0429163-5 - AREsp 3102992 Petição : 2026/0004389-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: D816C4B4-8D7C-4091-9BF6-57E016B8ADED